Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-13.2016.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001314-13.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.306.501-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LETICIA GARCIA RAMOS - CPF: 969.562.831-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CORRUPÇÃO DE MENORES

- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
- MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEMONSTRADA -

RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta a prova produzida por documentos dotados de fé-pública na fase de inquérito policial.

Por tratar-se de ilícito formal, basta estar evidenciada a participação do menor com o maior na prática do delito (Súmulas 74 e 500 do STJ).

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

tirado em face da sentença que condenou
Edson Martins dos Santos
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, à pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia pela absolvição do crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ausência de demonstração da materialidade do delito, a
lém do que, afirma que não há comprovação de que tenha corrompido o indivíduo adolescente ou contribuído de alguma forma para que ele fosse inserido na atividade ilícita.

Prequestiona
“os seguintes dispositivos constitucionais e legais: Art. 244-B, da Lei 8069/90, conjugado com o art. 155 e parágrafo único, art. 156 do CPP.”
(Id. 149575970).

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 149575975).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID 151716189, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o apelante busca a absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ausência de demonstração da materialidade do delito, ao argumento de não ter sido acostada aos autos qualquer documentação referente à menoridade do adolescente infrator
.

Pois bem.
Razão não lhe assiste.

Isso porque, observa-se dos autos, que não há dúvidas que o apelante praticou crime de roubo com a participação do menor Gabriel, haja vista que existem elementos que evidenciam a menoridade do indivíduo à época dos fatos.

Vejamos. Compulsando os autos, verifica-se que, na fase inquisitorial, o próprio apelante Edson declarou que praticou a conduta delitiva em coautoria com o menor Gabriel, ao afirmar que:

“(...) estava junto com o Gabriel quando roubou o celular da vítima (...) o Gabriel é de menor (...)”
(ID 64735785 – Pág. 13).

Posteriormente, em audiência de instrução, novamente confirmou que seu comparsa era menor de idade na época do crime. Vejamos:
“
(...) foi eu sim. Estávamos eu e Gabriel,

menor de idade na época; agora ele é ‘de maior’; (...) Gabriel tinha 17 anos (...)”

(ID 149575963 – Vol. IV - p. 231).

Além disso, como bem mencionado pelo juiz sentenciante afirmou em sua decisão:
“Inconteste o concurso de pessoas, sendo confessado pelo acusado que o outro comparsa era menor de idade, precisando inclusive a idade de Gabriel, qual seja 17 anos à época dos fatos.

(p. 231)

Seguindo esse panorama, tem-se que o conjunto probatório produzido na fase investigativa é dotada de credibilidade, de modo que na dicção da Súmula n. 74/STJ, a comprovação da menoridade das vítimas do crime do artigo 244-B, do ECA, não se restringe à apresentação de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública
, i
nclusive produzidos no inquérito policial, consoante os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

Nesse mesmo sentido, segue outro julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual a comprovação da idade, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento
.
2. O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, as declarações prestadas perante a autoridade policial, assim como outros elementos de informação produzidos na fase inquisitorial, servem como documento hábil a fim de comprovar a menoridade do agente. 3. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no Recurso Especial nº 1.835.330 - TO (2019/0259725-4) - Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Ministro Relator NEFI CORDEIRO - 26 de novembro de 2019 (Data do Julgamento). (destaquei)

Este Sodalício possui o mesmo entendimento,
in verbis
:

“(...)
De acordo com a linha intelectiva contida na Súmula 74/STJ, a comprovação da menoridade para fins de configuração do delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se restringe à apresentação de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, a exemplo da qualificação perante a autoridade policial
, em que consta a data de nascimento, além de nota de pleno e formal reconhecimento de ato infracional e despacho de autuação do adolescente infrator em flagrante de ato infracional.

O crime de corrupção de menor trata-se de ilícito formal e de acordo com o entendimento da Súmula 500/STJ, estando evidenciada a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 deve ser mantida.
(...)”
(TJMT
-
Segunda Câmara Criminal - NU: 1000720-76.2021.8.11.0051 Classe:

Apelação Criminal - Relator:

Des. Pedro Sakamoto, Data da sessão:

03/08/2022). (destaquei)

Assim, não obstante as razões apresentadas pelo apelante, não vislumbro motivação para alterar a decisão recorrida, uma vez que é suficiente para a comprovação da menoridade do corrompido, as provas produzidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo, consoante entendimento firmado no âmbito da Corte Superior e deste Tribunal.

Outrossim, revela-se descabida a alegada atipicidade da conduta decorrente da inexistência de provas de que o apelante teria corrompido ou contribuído para inserção do jovem na criminalidade, haja vista que o crime em questão trata-se de
delito formal.
Logo, para sua configuração, basta à prática do ilícito com a participação de pessoa menor de 18 anos de idade,
sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor – caráter subjetivo.

Aliás, nesse sentido dispõe a sumúla 500 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 500: A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(destaquei)

Deste modo, sem mais delongas, estando evidenciada a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 deve ser mantida.

Por fim, acerca do prequestionamento suscitado pelo recorrente, convém esclarecer que as matérias relativas aos dispositivos de lei prequestionados não merecem qualquer abordagem específica, pois devidamente enfrentadas, não havendo qualquer inobservância quanto a esses pontos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023